Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), REINALDO JOAO MARTINS GONCALVES - CPF: 860.397.761-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. ALEGAÇÃO DE QUE A ASSINATURA ELETRÔNICA DA NOTIFICAÇÃO TEM DATA POSTERIOR AO ENVIO.
INCONSISTÊNCIA CRONOLÓGICA
NÃO DEMONSTRADA.

IDONEIDADE DO COMPROVANTE DE POSTAGEM E DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de
instrumento contra decisão que
deferiu liminar

de busca e apreensão de veículo
,
objeto de contrato
de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária
, por inadimplemento contratual.

2.
O
agravante
sustenta a ineficácia da notificação extrajudicial para
constituição em mora, por supostas datas incompatí
veis entre emissão, postagem e assinatura
, requerendo
a extinção do processo
.

II. Q
UESTAO EM DISCUSSÃO

3
. A qu
estão em discussão consiste em verificar

se a alegada divergência na data da assinatura da notificação extrajudicial inviabiliza a caracterização da mora
d
o devedor
/agravante, exigência legal para a propositura da ação de busca e apreensão
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

4
.
A
a
ssinatura
eletrônica

apontada pelo recorrente não se refere à notificação em si, mas à certificação
eletrônica
do arquivo que reúne notificação, comprova
ntes de postagem e rastreamento
.

5
.
Não há

inconsistência cronológica,
por
não se tratar
de assinatura
da notificação extrajudicial
,
inexistindo vício
que comprometa a constituição em mora.

6
.
A
notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, atendendo ao art. 2.o, § 2.o, do DL 911/69, suficiente para a constituição em mora do devedor
fiduciante
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “1. A assinatura
eletrônica
indicada no documento refere-se à certificação do arquivo juntado aos autos, e não à notificação extrajudicial, inexistindo vício temporal

que comprometa a constituição em mora
.
2
. Comprovante de postagem dos Correios, aliado ao AR e envio ao endereço contratual (art. 2.o, § 2.o, DL 911/69), são suficientes para a constituição em mora, legitimando a liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: DecretoLei n.o 911/1969, art. 2.o, § 2.o; Código d
e Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
AI 1035344-08.2024.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025

R E L A T Ó R I O

EX
MA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Reinaldo João Martins Gonç
alves
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão no
1010286-21.2025.8.11.0015
,
deferiu medida liminar pleiteada pelo Banco
Andbank
(Brasil) S.A., determinando a apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, com a previsão legal para purgação da mora.

O
agravante sustenta, em síntese,
que a notificação extrajudicial apresentada pelo credor é juridicamente ineficaz para constituí-lo em mora, porquanto apresenta incongruências cronológicas
em sua expedição e assinatura.
Argumenta que o documento comprobatório da
mora contém datas incompatíveis entre si, revelando a aus
ência de sua eficácia jurídica, bem como
que tal vício compromet
e a própria viabilidade da ação.

Aduz que, sem a comprovação válida da mora, inexiste pressuposto processual para a busca e apreensão, motivo pelo qual requer a suspensão da liminar e, no mérito, a extinção da ação originária, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (
I
d.
302569374
).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (I
d.
309029898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EX
MA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da alegação de irregularidade na constituição em
mora do devedor
fiduciante
.

A ação de origem foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de
Cédula de Crédito Bancário,
garantid
a
por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo
Volkswagen, Saveiro CS G5,
fab
./mod. 2011 / 2012, cor
prata
, conforme descrito na petição inicial.

O agravante alega
que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado
(Id.
302321891
)
foi emitida em 22/01/2025, supostamente postada em 24/01/2025, mas assinada apenas em 07/02/2025, o que
revelaria
inconsistência
crono
lógica e compromete
ria
sua validade como meio de constituição em mora.

No entanto, c
onforme se extrai dos autos, a
assinatura eletrônica aposta no documento não
se refere à
notificação extrajudicial, como pretende fazer crer o agravado,
mas apenas à certificação
eletrônica
do arquivo
juntado aos autos.
Prova disso é que a mesma assinatura também aparece nos comprovantes de postagem dos Correios
, anexados no mesmo arquivo

(Id.
302321891
– fls.
2 e 3
).

A
assinatura eletrônica datada de 07/02/2025 não corresponde à assinatura da notificação extrajudicial em si, mas tão somente à assinatura do arquivo utilizado para
instruir o processo
.

Conforme se verifica do documento, o A.R foi devidamente postado em
24/01/2025
, com a respectiva notificação extrajudicial datada de 22/01/2025
(
I
d. 302321891
)
.

Assim, n
ão há se falar em inconsistência cronológica ou em datas incompatíveis, pois a assinatura eletrônica aposta
no documento
não repres
enta vício no ato
de notificaçã
o
.
Ademais
, a
notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no c
ontrato firmado entre as partes,
circunstância que atende ao disposto no
art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
, para fins de
constituiçã
o em mora do devedor
fiduciante
.

Nesse sentido, desta
eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

O Tema 1132 do STJ confirma que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A jurisprudência do STJ determina que o ônus de comunicar eventual mudança de endereço recai sobre o devedor, em observância ao princípio da boa-fé contratual, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço informado no contrato.

[...]

(N.U 1035344-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025